Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1343380, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo íntegra a sentença. Alega, em suas razões, contradição no fundamento utilizado para condená-la a restituir valores referentes a taxas cartoriais e de ITBI.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Não houve contradição no julgado que reconheceu, com base no contrato entabulado entre as partes, ser ônus da embargante a efetivação do pagamento das despesas cartoriais relacionadas à compra e venda do imóvel sob análise, para transferência e regularização do seu registro, após o repasse do dinheiro pela consumidora, consoante estipulado pelas partes no contrato de ID 23488812.
4. Tal ilação decorreu da correta e integral interpretação das cláusulas contratuais, de modo que constou expresso no acórdão objurgado que: “(...) no que pertine ao recolhimento do imposto e dos emolumentos, verifica-se que a cláusula 1.2 do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes (ID 23488812) atribuiu o ônus à incorporadora ré de efetuar o pagamento das despesas cartoriais relacionadas à compra e venda do imóvel sob exame, para transferência e regularização do seu registro. 6. A cláusula 3.1 da referida avença, por sua vez, ficou responsável por detalhar quais seriam essas despesas a cargo da sociedade empresária. Na disposição, restaram incluídas as despesas “com a emissão das certidões, pagamentos de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização de registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento do escopo deste contrato.”
5. Considerando que a parte autora comprovou o cumprimento da sua contraprestação no negócio jurídico, ao realizar o pagamento dos valores referentes às taxas cartoriais e de ITBI e que o réu não comprovou o repasse desses valores aos órgãos públicos, na forma estabelecida no aludido contrato, escorreita a sentença que condenou a ré a ressarcir as parcelas pagas pela autora.
6. Por fim, cabe ressaltar que, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.